Tribunal: TJSP
Processo: 1010232-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Seleção para curso Aluno-Oficial PM - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de exames médicos, por não possuir altura mínima exigida – Laudo do IPEM que demonstra o cumprimento do requisito – Sentença mantida – Apelação e Remessa Necessária desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010232-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada JAQUELINE MARIA
MORALES DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010232-31.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1010232-31.2019.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
16a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
Recorrente:
Apelada:
Interessado:
ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO EX OFFICIO
JAQUELINE MARIA MORALES DE ARAÚJO
DIRETORA DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Voto no 22.884
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE
SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO Seleção para curso
Aluno-Oficial PM - Pretensão de anular a decisão que reprovou
o candidato na fase de exames médicos, por não possuir altura
mínima exigida
Laudo do IPEM que demonstra o
cumprimento do requisito Sentença mantida Apelação e
Remessa Necessária desprovidas.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JAQUELINE
MARIA MORALES DE ARAÚJO em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
pretendendo a anulação do ato administrativo que a julgou inapta na fase de
exames médicos do concurso público para Aluno-Oficial PM, por não possuir a
altura mínima exigida no Edital.
A r. sentença de fls. 131/133, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010232-31.2019.8.26.0053 -Voto no
3
procedente a ação, para conceder a segurança, declarar a nulidade do ato
administrativo e permitir que a Impetrante prossiga na realização do certame.
Determinou as custas “ex lege” e afastou a condenação em honorários, conforme a
Súmula 512 do STF, Súmula 105 do STJ e artigo 25 da Lei 12.016/2009.
Inconformado, apela a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 135/141), sustentando, em síntese, que o as regras estabelecidas no Edital
encontram-se conformidade com a Lei Complementar no 1.291/2016 e com a
Constituição Federal, que a Apelada teve conhecimento das condições do concurso
e as aceitou e que o laudo técnico elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo viola a isonomia, por tratar os candidatos de forma diferente.
Recurso
regularmente
processado,
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 152/155) e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a Impetrante, aprovada nas fases
iniciais do concurso público para Aluno-Oficial PM, regido pelo Edital DP-3/321/18,
foi considerada inapta na fase de exames médicos, por não possuir a altura mínima
exigida, razão pela qual propôs a presente ação, pretendendo a anulação do ato
administrativo que a eliminou do concurso. (fls. 01/09).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
131/133 decidiu corretamente ao julgar procedente a ação.
Inicialmente, cumpre observar que o Edital no DP-3/321/18
(fls. 13/80) estabelece que o Concurso Público em questão é constituído pelas
seguintes etapas: (i) prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; (ii)
exames de aptidão física; (iii) exames de saúde; (iv) exames psicológicos; (v)
avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade; e (vi) análise de
documentos, todos estes de caráter eliminatório (fl.21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010232-31.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O Capítulo X tratou da etapa de exames de saúde, no qual
prevê a realização de um Exame Clínico Geral, em que é avaliado, dentre outras
características, a altura do candidato. Nesse sentido, o Capítulo II, que trata
sobre os requisitos para a inscrição e a posse, determina, no item 1.4.1. a exigência
de altura mínima de 155 centímetros, se mulher.
Nessa esteira, não se desconhece que o artigo 37, inciso I, da
Constituição da República, autoriza a Administração a restringir a admissão de
servidores por meio de fixação de requisitos, em decorrência de seu poder
discricionário.
No caso dos autos, verifica-se que a Impetrante comprovou,
por meio de um documento oficial do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
São Paulo, o cumprimento do requisito exigido no Edital, já que demonstrou medir
1,551 m.
Vale ressaltar que o entendimento ora adotado não viola a
isonomia, uma vez que o IPEM, órgão delegado do INMETRO, utilizou-se de
critérios objetivos definidos pelo Administrador para a elaboração do respectivo
laudo e, portanto, também aplicados aos demais candidatos.
A jurisprudência, sobre o tema, já se manifestou nesse
sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso Público para Aluno Oficial-
PM. Impetrante excluída do certame, por não atender a requisito
estabelecido no edital (altura mínima). Direito líquido e certo
demonstrado. Laudo técnico emitido pela IPEM, órgão de medição
oficial do próprio Estado, que atesta altura superior ao limite
estabelecido. Precedentes. Sentença mantida. Recurso e remessa
necessária
conhecidos
e
não
providos.
(TJSP,
Apelação
1008367-70.2019.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, Rel.
Vera Angrisani, j. 29/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010232-31.2019.8.26.0053 -Voto no
5
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO -
SOLDADO PM 2a CLASSE - CANDIDATA REPROVADA POR NÃO
POSSUIR A ALTURA MÍNIMA EXIGIDA - Pretensão inicial da
autora voltada ao reconhecimento do direito à reintegração no
certame oficial, anulando-se o ato administrativo que a excluiu por
não possuir a altura mínima exigida no edital - Possibilidade - A LCE
no 697/92 previu expressamente que o soldado PM de 2a classe
seria exonerado caso não preenchesse os requisitos estabelecidos
em decreto - Critérios objetivos fixados no edital e no Decreto
Estadual no 41.113/96 - Comprovação, pelo laudo elaborado pelo
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo IPEM, órgão
delegado do INMETRO, constatou que a candidata possui 1,605m
(um metro, seiscentos e cinco milímetros), cuja incerteza na medição
varia 0,003m (três milímetros) para mais ou para menos -
Comprovação do preenchimento do requisito de altura mínima
constante no Edital DP no 003/321/2013 - Sentença mantida -
Recursos, oficial e voluntário da FESP, desprovidos. (Apelação no
0006994-78.2014.8.26.0220, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
22.11.2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de Apelação e
ao Reexame Necessário, mantendo-se a r. sentença.
ANA LIARTE
Relatora